Tribunal: TJBA
Processo: 8032617-85.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8032617-85.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: ASSIS PEREIRA DE SOUZA JUNIOR

Advogado(s):DIEGO RODRIGUES PINTO, EMANUEL INOCENCIO CUNHA DA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA ANTECIPADA. EXCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. ÔNUS DA PROVA. ASTREINTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

É cabível a imposição de multa diária (astreintes), nos termos do art. 537 do CPC, como meio de coação para o cumprimento de obrigação de fazer.

In casu, restou
a controvérsia à manutenção da decisão que deferiu a tutela antecipada, determinando a imediata retirada do nome do agravado dos cadastros de inadimplentes, bem como a abstenção de qualquer cobrança ou nova negativação em relação ao contrato discutido nos autos.

A
astreinte foi estipulada no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia de descumprimento, com teto máximo de R$ 30.000,00 (trinta mil reais),
pelo juízo de primeiro grau revela ponderação quanto aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo que se falar em excesso ou enriquecimento sem causa.

O valor fixado a título de astreintes poderá ser revisto oportunamente, nos termos do §1º do art. 537 do CPC, acaso demonstrado que a obrigação foi cumprida, que houve justa causa para o descumprimento ou que a penalidade se tornou excessiva em face da conduta do obrigado.

Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento

de nº
8032617-85.2025.8.05.0000
,
da Comarca de Salvador, em que figuram como
Agravante –
BANCO BRADESCO S.A.
e Agravad
o
–
ASSIS

PEREIRA DE

SOUZA JUNIOR
.

A
CORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime,
em

conhecer e
negar
provimento
,
mantendo a decisão agravada em seus demais termos
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

5/A